Tribunal: TJSP
Processo: 2135101-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso provido.